Tribunal: TJMT
Processo: 1042785-77.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042785-77.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIZA MARTA BENACHIO - CPF: 267.632.221-49 (AGRAVADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS
EVIDENCIADOS.
QUANTUM
ADEQUADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante sustentou nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, regularidade da contratação mediante alegado reprocessamento sistêmico, necessidade de conversão do julgamento em diligência para produção
de provas e impossibilidade de condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou os descontos impugnados; (
iii
) determinar se é cabível a conversão do julgamento em diligência para suprimento de deficiência probatória da parte; (
iv
) definir se subsistem a condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (v) estabelecer se são devidos os danos morais e se o respectivo valor deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a decidir monocraticamente recurso em conformidade com entendimento dominante, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade quando assegurada a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma individualizada, a regularidade da contratação impugnada, sobretudo quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico.

A documentação apresentada refere-se
a
operação diversa
daquela objeto
da demanda, pois não demonstra vínculo entre o contrato celebrado em 2022 e os
descontos iniciados em 2025, revelando ruptura objetiva entre o documento exibido e a cobrança efetivamente realizada.

A alegação de reprocessamento sistêmico constitui inovação recursal, por não integrar a linha defensiva desenvolvida na contestação, e, ainda que superado esse óbice, permanece desprovida de suporte probatório técnico apto a demonstrar a rastreabilidade da operação.

A invocação genérica de assinatura eletrônica e biometria facial não supre a ausência de comprovação da manifestação válida de vontade relativamente ao contrato efetivamente discutido nos autos.

Não é admissível converter o julgamento em diligência para permitir à parte suprir deficiência probatória que lhe incumbia sanar na fase instrutória, diante da incidência da preclusão e da distribuição do ônus da prova.

A restituição em dobro é cabível porque os descontos decorreram de cobrança sem base contratual comprovada e sem demonstração de engano justificável, caracterizando conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pensionista idosa, titular de verba alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 7.000,00.

A improcedência do agravo interno, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,
do CPC, ausente manifesta abusividade ou caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente recurso nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sem violação ao princípio da colegialidade.

Incumbe à instituição financeira comprovar de forma individualizada a contratação impugnada pelo consumidor, não sendo suficiente a apresentação de documentos relativos
a
operação distinta da efetivamente questionada.

Configura inovação recursal a apresentação, apenas em agravo interno, de nova narrativa fática destinada a suprir deficiência da defesa originária.

Não cabe reabertura da instrução probatória em segundo grau para suprir deficiência probatória imputável à própria parte.

A ausência de comprovação da contratação e a inexistência de engano justificável autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, em verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral indenizável quando evidenciada relevante lesão à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 932, IV e V, 938, § 3º, e 1.021, § 4º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ,
AgRg
no REsp 1.524.249/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ,
ProAfR
no REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 22.04.2021; STJ, REsp 2.161.428/SP (precedente invocado pela parte); STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1044231-18.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo Interno interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão monocrática
(id.
365455352)
,
que
ao analisar o recurso de apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo a sentença
proferida
nos autos de ação declaratória,
que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIZA MARTA BENACHIO.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão
unipessoal
ofendeu o princípio da colegialidade, alegando que o caso não se amolda às hipóteses do art
.
932
CPC.

No mérito, aduz que houve equívoco na apreciação das provas, afirmando que a divergência entre a data do contrato (2022) e a averbação no INSS (2025) decorre de um mero "reprocessamento sistêmico" administrativo, o qual geraria uma nova numeração de controle sem alterar a essência do negócio jurídico original.

Pugna, ainda, pela conversão do julgamento em diligência para a expedição de ofícios ao órgão pagador e à instituição financeira da agravada, visando comprovar o repasse dos valores.

No que tange aos danos morais, invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 2.161.428/SP, defendendo que a fraude bancária não gera dano moral presumido e que o valor fixado em primeiro grau (R$ 7.000,00) é exorbitante.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões sustentando que a tese de "reprocessamento sistêmico" constitui inovação recursal e que o banco jamais apresentou o contrato
específico de 2025 que originou os novos descontos. Reforça a natureza alimentar da verba subtraída e a condição de pessoa idosa, requerendo a manutenção da decisão e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do
CPC
, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A demanda originária é uma ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, motivada por descontos indevidos em benefício previdenciário de pensão por morte.

A sentença recorrida julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato nº 50-010930871/22, determinando ao requerido que promova a cessação imediata dos descontos eventualmente ativos, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000, (dez mil reais)
; condenou a restituição em dobro e condenou o requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00.

De início, a tese de
nulidade da decisão monocrática, por suposta afronta ao princípio da colegialidade, não procede.

O art. 932, incisos IV e V, do
CPC
confere ao Relator competência para decidir monocraticamente recurso que se revele inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
STF
ou do
STJ
.

Em harmonia com esse regime normativo, a
Súmula 568/STJ
estabelece que:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. MALTRATO AO ART. 619 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
NULIDADES (OFENSA AOS ARTS. 400 E 402 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
ARTS.
563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF. INTENSO SOFRIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
ART.
POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, § 4º, I, DA LEI 9.455/
1997.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental.
O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.

(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1524249 MG 2015/0078968-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017)
destaquei.

No mérito, não há elementos capazes de infirmar a decisão
agravada.

A
controvérsia reside em saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade do empréstimo consignado identificado
pelo n.º 50-010930871/22.0001, averbado em 28/02/2025, com parcelas de R$ 51,38, cuja existência foi categoricamente negada pela
autora/agravada.

Pois bem.
A relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do
CDC
, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à facilitação da defesa do consumidor em juízo.

Nestas circunstâncias
, impunha-se ao banco demonstrar, de forma robusta e individualizada, que a contratação questionada foi validamente realizada pela consumidora.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a instituição financeira apresentou documentos referentes a suposta contratação realizada em abril
/
2022, no valor de R$ 12.088,76, com parcelas de R$ 373,99.

A
lide versa sobre descontos iniciados em 2025, com desconto mensal de R$ 51,38. A discrepância não é periférica; é estrutural. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de ruptura objetiva entre o documento exibido e a cobrança efetivamente lançada no benefício previdenciário da autora.

A tese defensiva de que teria ocorrido simples “reprocessamento sistêmico”, sem alteração da essência do negócio originário, não socorre o agravante.

Em primeiro lugar, porque essa narrativa, tal como posta no agravo, não se extrai da linha mestra da contestação, configurando inovação recursal.

Não se admite que a parte, apenas após a sucumbência, elabore nova hipótese fática para remediar a deficiência de sua defesa originária, sob pena de violação ao contraditório, à estabilização da demanda e à vedação de supressão de instância.

Em segundo lugar, ainda que superado esse óbice formal, a alegação é materialmente ineficaz. Quem sustenta
“reprocessamento sistêmico” deve demonstrá-lo. E essa demonstração, em ambiente bancário altamente informatizado, exige elementos técnicos minimamente verificáveis: logs de auditoria, histórico da averbação, identificação do evento sistêmico, vinculação entre a operação originária e a remessa posterior ao órgão pagador, metadados de autenticação, trilha de rastreabilidade da operação, e prova apta a demonstrar que o contrato de 2022 corresponde juridicamente à consignação lançada em 2025. Nada disso foi produzido.

Em relações bancárias de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, sobretudo quando a parte consumidora nega a existência do negócio jurídico. O STJ, no Tema Repetitivo 1.061, firmou orientação no sentido de que a instituição financeira deve provar a autenticidade da assinatura ou da contratação questionada pelo consumidor.

No caso, o banco não apresentou o contrato específico que deu origem aos descontos impugnados, nem comprovou a manifestação válida de vontade da agravada em relação à operação averbada em 2025. A invocação genérica de biometria facial e assinatura eletrônica não é suficiente quando não vinculada, de forma individualizada, ao contrato efetivamente discutido nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – DISTINGUISHING – TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES –
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fortuito
interno.
A ausência de comprovação inequívoca da contratação do empréstimo, especialmente quanto à manifestação de vontade do consumidor, impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros desta Câmara Julgadora
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10442311820258110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026)

O pedido de conversão do julgamento em diligência, para expedição de ofícios ao órgão pagador e à instituição financeira da agravada, igualmente não merece acolhimento.

O art. 938, § 3º, do CPC não autoriza reabertura ampla e irrestrita da instrução para que a parte supere, tardiamente, deficiência probatória que lhe era inteiramente imputável.

A produção de prova é regida pelo princípio da oportunidade. Se o banco, chamado a especificar as provas que pretendia produzir, não requereu as providências necessárias à demonstração do fato constitutivo de sua defesa, consumou-se a preclusão.

A instituição financeira teve oportunidade processual para produzir prova adequada, inclusive após a inversão do ônus probatório, mas não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. Não cabe, em sede de agravo interno, reabrir a instrução para suprir deficiência probatória da própria parte.

Não compete ao Tribunal substituir a parte em sua carga probatória, sobretudo quando os elementos reclamados
,
histórico contratual, trilha de averbação, registro do repasse, documentação técnica correlata
,
estavam sob a esfera de disponibilidade do próprio agravante. Admitir a diligência, nes
t
e contexto, significaria converter o segundo grau em fase de saneamento tardio de estratégia defensiva
mal sucedida
.

A condenação à restituição em dobro igualmente deve ser preservada.

A Corte Especial do STJ uniformizou a compreensão de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. O próprio STJ destacou essa orientação ao tratar do repetitivo
derivado do REsp 1.823.218, após a uniformização promovida nos embargos de divergência.
Veja-se:

“
PROPOSTA DE AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL. TEMA 929/STJ. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL.
EN. 3/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO.
ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. CASO CONCRETO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PESSOA
ANALFABETA.
CONSIGNAÇÃO DE DÉBITOS SEM BASE CONTRATUAL. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. 1. Controvérsia acerca do pleito de repetição em dobro de débitos consignados, sem base contratual, nos proventos de aposentadoria da
demandante.
2. Desafetação do recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ pelo colegiado da Corte Especial em face do julgamento em curso de embargos de divergência acerca da mesma questão. 3. Necessidade de nova afetação do presente recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ ("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no
art.
.
42, parágrafo único, do CDC"), em face da existência de milhares de recursos sobrestados nos tribunais de origem e da ausência de eficácia vinculativa da decisão dos embargos de divergência semelhante à atribuída pela legislação processual aos recursos repetitivos. 4. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1 .036 DO CPC/2015
”
.

(STJ -
ProAfR
no REsp: 1823218 AC 2019/0187097-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)

No caso em julgamento, os descontos indevidos ocorreram em 2025, em contexto de contratação não comprovada e sem demonstração de engano justificável. Não se trata de erro escusável, inevitável ou justificadamente compreensível; trata-se, antes, de cobrança fundada em operação cuja higidez não foi demonstrada pelo fornecedor.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da devolução em dobro dos valores descontados.

No tocante aos danos morais, a pretensão recursal também não merece êxito.

E
mbora o STJ tenha decidido que a fraude bancária, por si só, não gera dano moral presumido de modo automático, tal entendimento não impede a condenação quando as circunstâncias concretas revelam lesão relevante à esfera extrapatrimonial.

Aqui, não se está diante de simples dissabor contratual ou de situação neutra, sem repercussão existencial relevante. Cuida-se de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário titularizado por pensionista idosa, pessoa em condição de especial vulnerabilidade, com renda correspondente a um
salário mínimo
, verba de inegável natureza alimentar.

A subtração ilegítima, ainda que parcelada, incide diretamente sobre o mínimo existencial, vulnera a segurança econômica cotidiana e gera angústia que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

aborrecimento cotidiano e justifica a reparação moral.

O
quantum
arbitrado
mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da falha, a natureza alimentar da verba atingida, a condição da consumidora e a função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nes
t
e cenário,
o valor
fixado na origem, de
R$ 7.000,00
, revela-se moderado, proporcional e consentâneo com as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem importar enriquecimento sem causa.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que, embora improcedente, o recurso não evidencia, por ora, manifesta abusividade apta a justificar a sanção.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026